Tribunal: STF
Processo: Rcl 59458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Lídia Cardoso da Silva, representada pela Defensoria Pública da União, em face de decisões proferidas pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, no processo nº 0008628-05.2013.4.01.3800, mediante as quais teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação, em face do INSS, visando ao recebimento de pensão, em razão do falecimento do segurado, seu companheiro. Noticia que o pedido foi acolhido em primeira instância, tendo sido implantado o benefício.
 
 3.	Informa que a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso manejado, para reformar a sentença, julgar improcedente o pleito inicial e determinar a restituição das verbas alimentares recebidas pela autora.
 
 4.	Relata que os embargos de declaração opostos para apreciação da temática “repetição da verba alimentar”, à luz das regras constitucionais, foram rejeitados, tendo sido mantida a decisão. Diz da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, pela 2ª Turma Recursal. Menciona acerca da negativa de provimento do respectivo agravo interno. Salienta que os embargos de declaração foram, igualmente, rejeitados.
 
 5.	Sustenta, em síntese, que, ao negar o seguimento do recurso extraordinário interposto, o Juízo reclamado usurpou da competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
 
 7.	O Juízo reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 18).
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 16/02/2024 (e-doc. 19).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 21):
 
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 799. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 
 É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 14.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 15.	 No caso em tela, a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado Minas Gerais deu provimento ao recurso interposto, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 83-85; grifos e destaques do original):
 
“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA. PROVA MATERIAL PRECÁRIA. PROVA ORAL NÃO CONVINCENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que concedeu à parte autora pensão por morte. 
2. No presente caso, alega a parte autora ter mantido relacionamento amoroso com o falecido por 16 anos. Examinando as provas produzidas, constata-se que a autora pode ter mantido relacionamento amoroso duradouro com o falecido, mas isso não significa que esteja caracterizada a união estável. 
3. Para comprovar a suposta união estável a parte autora juntou aos autos fotos do casal e cartas enviadas a ela por familiares do falecido. Com relação às fotos, estas comprovam que a autora e o falecido possuíam um relacionamento, mas não evidenciam a união estável até a data do óbito do de cujus. É possível perceber que as provas documentais são precárias e abrangem apenas o tempo no qual a autora e o falecido moraram no Rio de Janeiro. Após a mudança da autora para Belo Horizonte, nenhuma prova documental foi produzida para comprovação da união estável. 
4. A parte autora afirma que morou no Rio de Janeiro com o falecido por alguns anos, mas se mudou para Belo Horizonte com o filho comum em razão das ameaças que sua família sofria, uma vez que o falecido estava envolvido com o tráfico de drogas. Em seu depoimento, a autora afirma que durante o período no qual o casal morou separado, ela fazia visitas ao companheiro. 
5. Os depoimentos das testemunhas, apesar de corroborarem a afirmação da parte autora de que ela e o falecido continuaram a se relacionar mesmo após a mudança para Belo Horizonte, não são suficientes para comprovar a união estável do casal. A primeira testemunha, Sandra Pereira de Souza Luciano, afirma não ter conhecido o companheiro da autora. De acordo com ela a parte autora visitou o falecido algumas vezes no Rio de Janeiro, mas sempre deixando seu filho em Belo Horizonte. Sandra afirmou também que a autora nunca sabia onde o companheiro estava e que todo conhecimento que tinha sobre o relacionamento do casal foi obtido diretamente com a parte autora, durante sessões de manicure. A segunda testemunha, Tatiane Aline de Oliveira, afirma ter conhecido o falecido apenas de vista. Declarou também que a autora visitava o falecido no Rio de Janeiro. Por fim, a terceira testemunha, Glaucia Bruna da Silva Santos, alega que não conheceu o ex-companheiro e que soube de sua morte porque a autora lhe contou. 
6. É possível verificar que as testemunhas nunca tiveram contato com o casal. Todos os depoimentos foram baseados no que a própria autora contava a elas. Não foi possível constatar que o relacionamento do casal era reconhecido socialmente, e que as pessoas que conviviam com eles os conheciam como marido e mulher. A própria parte autora, em seu depoimento, afirma que o autor tinha uma amante. Ele também tinha outros filhos. Essas informações, somadas ao fato de que a parte autora e o falecido vivam em diferentes estados, enfraquece a alegação de união estável. A autora não juntou aos autos provas de que ela e o falecido continuaram vivendo como marido e mulher após sua mudança para Belo Horizonte. Não há registros de que ela visitava o de cujus enquanto ele esteve preso, nem mesmo de uma dependência econômica em relação ao falecido. Não há nos autos e também não foi informado pela autora que o falecido contribuía para o sustento dela e de seu filho. Pelo contrário, segundo a parte autora, ela fez cursos de costura, manicure e depilação, o que demonstra que possuía vida independente em Belo Horizonte, talvez surgida da necessidade de se sustentar. Além disso, é possível perceber que o falecido participava de forma reduzida na vida do filho. A união estável se caracteriza em grande parte pela vontade de constituição e manutenção da família. No caso, não é possível observar que o falecido participava de forma ativa da vida da autora e de seu filho.
7. É comum que casais possuam relacionamento, mas com vidas separadas, compartilhando alguns momentos de lazer. A união estável é mais do que isso. É a convivência entre duas pessoas, duradoura, e de conhecimento notório. No caso, a parte autora não apresentou provas suficientes de que ela e o falecido tinham relacionamento de conhecimento notório e de que eles permaneceram se relacionamento como marido e mulher até a data do óbito do de cujus. Embora a profissão por ele escolhida – traficante de drogas – repercuta no modo como o relacionamento desenvolveu-se, não é carta branca para dispensar provas mínimas da existência da união estável. 
8. Em relação especificamente à pensão por morte, a constatação de união estável e o deferimento do benefício visam a proteger a pessoa dos prejuízos, emocionais e financeiros, causados pela morte de seu companheiro. Do contrário, todo seu planejamento de vida e as atitudes tomadas até então para concretizá-lo seriam frustrados. Por isso, é necessário, para constatar a união estável, que se prove que o casal tomou decisões conjuntas capazes de vincular seus futuros, ou seja, que mostrem que eles pretendiam permanecer juntos indefinidamente e que apostaram no fato de que seu companheiro ainda estaria ao lado da autora após vários anos. Isso pode facilmente ser detectado quando, por exemplo, o casal constrói coisas e realiza conquistas em comum, o que não foi apresentado ao longo do processo. 
9. Resumidamente, nada mostra que o casal contava com o apoio recíproco para efetivar seus planos de vida. As provas também não se mostram suficientes para provar a dependência econômica da parte autora em relação ao falecido, considerando-se a vida independente que levavam. Sendo assim, pode-se concluir que a autora não faz jus ao benefício pleiteado. É o caso, portanto, de revogação da antecipação dos efeitos da tutela. 
10. O STF entendeu pela ausência de repercussão geral da questão (Tema 799). Por isso, coube ao STJ o pronunciamento definitivo sobre a matéria, no julgamento do REsp n. 1.401.560, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 692), ocasião em que foi sedimentada a tese de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Rel. Min. Sérgio Kukina, acórdão publicado em 13/10/15, trânsito em julgado em 3/3/17). 
11. No julgamento da Pet n. 10.996 (DJ de 26/6/17), o STJ, acolhendo incidente de uniformização interposto pelo INSS, concluiu que o teor da Súmula n. 51 da TNU contrariava frontalmente o entendimento firmado em recurso repetitivo.
12. A propósito, o referido enunciado foi cancelado pela TNU, por ocasião do julgamento do PEDILEF n. 4955-39.2011.4.03.6315 (Sessão de 30/8/17). 
13. Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para rejeitar o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
14. Autorizo a repetição dos valores recebidos indevidamente, após o trânsito em julgado, nos próprios autos ou por meio de desconto administrativo, limitado a 10% do benefício recebido pela parte autora (Cf. EDcl no REsp 1401560/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/4/16, DJe 2/5/16). 
15. Custas e honorários advocatícios incabíveis nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 
16. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.”
 
 16.	Aquela 2ª Turma Recursal, por unanimidade não conheceu dos embargos de declaração opostos (e-doc. 6, p. 98-100).
 
 17.	A Coordenação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário, impondo-se transcrever a ementa do acórdão (e-doc. 6, p. 122; grifos e destaques do original):
 
“1. NEGO SEGUIMENTO ao incidente de uniformização/recurso extraordinário, com fundamento no art. 15, III, do RITNU (Resolução CJF n. 345/15, alterada pela Resolução n. 392 de 19/4/16) e art. 1.030, I, “a”, do CPC, respectivamente. 
2. O STF entendeu pela ausência de repercussão geral da questão (Tema 799). Por isso, coube ao STJ o pronunciamento definitivo sobre a matéria, no julgamento do REsp n. 1.401.560, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 692), ocasião em que foi sedimentada a tese de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Rel. Min. Sérgio Kukina, acórdão publicado em 13/10/15, trânsito em julgado em 3/3/17). 
3. No julgamento da Pet n. 10.996 (DJ de 26/6/17), o STJ, acolhendo incidente de uniformização suscitado pelo INSS, concluiu que o teor da Súmula n. 51 da TNU contrariava frontalmente o entendimento firmado em recurso repetitivo. 
4. A propósito, o referido enunciado foi cancelado pela TNU, por ocasião do julgamento do PEDILEF n. 4955-39.2011.4.03.6315 (Sessão de 30/8/17). 
5. Intime-se. 
6. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem.”	
 
 18.	Apresentado o agravo interno, a 2ª Turma Recursal do TJMG negou provimento ao referido recurso, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 163; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 692. REAFIRMAÇÃO DA TESE PELO STJ. AGRAVO IMPROCEDENTE.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 
A decisão agravada foi proferida com base no art. 15, III, do RITNU (Resolução CJF n. 345/15, alterada pela Resolução n. 392 de 19/4/16) e art. 1.030, I, “a”, do CPC, respectivamente, tendo em vista que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.401.560, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 692), sedimentou a tese de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Rel. Min. Sérgio Kukina, acórdão publicado em 13/10/15, trânsito em julgado em 3/3/17). 
Registre-se que, em acórdão proferido no dia 11/5/22, relativo à proposta de revisão do entendimento firmado na tese repetitiva citada (Controvérsia n. 51), o STJ julgou questão de ordem e reafirmou o entendimento já fixado, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. 
Com o fim de afastar qualquer alegação de omissão, ressalte-se que no acórdão de reafirmação da tese constou expressamente que a decisão foi proferida “diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade” (Pet 12.482-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11/05/22). 
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o agravo interno. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”
 
 19.	Por fim, opostos novos embargos de declaração, a Turma reclamada rejeitou o referido recurso (e-doc. 6, p. 178-179).
 
 20.	Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
 
 21.	Ademais, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 22.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator